Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o pleito defendendo a aplicação do CDC ao caso concreto, quando a decisão foi proferida com fulcro da Lei do Inquilinato; o argumento de que os pagamentos foram realizados à imobiliária não procede, uma vez que essa não é parte na relação processual.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. Ademais, não consta pedido de condenação ao pagamento em dobro no Recurso Inominado apreciado pelo acórdão embargado, constituindo tal pedido, portanto, inovação recursal.
4. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.